Tribunal: TJBA
Processo: 8028950-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028950-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENE SILVA DE CERQUEIRA

Advogado(s):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADA: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado:
CARLOS ROBERTO ARAÚJO DE SENA (OAB: BA 37.380)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. TUTELA URGENTE. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA.
IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA APARENTE SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART.
5
º, § 3º, DA LEI N.
9.870
/9
9
.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. URGÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO.
CONTRATAÇ
ÕES
QUE
OCORRERAM ENTRE
2016
E
2020. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA DESDE O
PERÍODO
2021.1
. AÇÃO PROPOSTA EM 202
5
. MENSALIDADES DESCONTADAS EM CONTRACHEQUES. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INADIMPLÊNCIA. ENORME DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO INSTRUMENTAL. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8028950-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.